Tribunal: TJSP
Processo: 2291820-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de Terceiro – Bloqueio de transferência de veículo – Alegação do embargante que o veículo é de sua propriedade – Aquisição de veículo anteriormente à determinação de bloqueio de transferência que não é suficiente à concessão da antecipação da tutela de urgência pretendida – Indícios de tentativa de fraudar partilha de bens em ação de divórcio - Necessidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de Terceiro – Bloqueio de transferência de veículo – Alegação do embargante que o veículo é de sua propriedade – Aquisição de veículo anteriormente à determinação de bloqueio de transferência que não é suficiente à concessão da antecipação da tutela de urgência pretendida – Indícios de tentativa de fraudar partilha de bens em ação de divórcio - Necessidade de dilação probatória para discussão acerca da boa ou má-fé do terceiro adquirente - Recurso desprovido.